Tribunal: STF
Processo: MS 40390
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Sheila Duarte Nunes Silva formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que tornou público o resultado final da avaliação de títulos.



     



    Segundo narra, se inscreveu no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva em Cargo de Analista Judiciário e de Técnica Judiciário (Edital n. 1/CPNUJE, de 27 de maio de 2024), especialidade Medicina do Trabalho, para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ.



    Informa que, na etapa de exibição de títulos, realizada em 5 de maio de 2025, apresentou a documentação referente à experiência profissional em instituição pública, conforme exigido na letra “b” do subitem 11.11.5 do edital, consistente no diploma de graduação e em declaração de tempo de serviço expedida pela equipe de recursos humanos de empresa pública. 



    Contudo, ao ser publicada a listra provisória de pontuação da referida fase, em 22 de maio de 2025, constatou que a banca examinadora deixou de pontuar o título referente à atividade profissional em instituição pública. Justificou-se a negativa pela ausência dos documentos mencionados nas letras “a” e “c” do item 11.11.5 do edital, cópia da carteira de trabalho e/ou contrato de trabalho, considerados indispensáveis à comprovação da experiência alegada. 



    Informa que, interposto recurso administrativo, foi indeferido sob o argumento de que “as declarações dos empregadores não estão acompanhadas de nenhum dos documentos: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes ou Recibo de pagamento autônomo (RPA) conforme descrito nas letras “a,c,d” do subitem 11.11.5 do edital Edital nº 1 - CPNUJE, de 27/05/2024, atualizado até o Edital nº 5, de 25/02/2025”. Aponta que essa declaração consta do eDoc 4, fl. 444.



    Pugna pela atribuição de 4,80 pontos na avaliação de títulos, última fase do concurso, especificamente em razão da experiência profissional na Administração Pública. Alega que a resposta ao recurso viola o princípio da legalidade e apresenta vício de motivo, uma vez que “se insere na letra ‘b’ do item 11.11.5 dos documentos necessários à comprovação dos títulos e não nas letras por ela citadas”. 



    Sustenta, ainda, que já obteve pontuação em concursos públicos anteriores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares do Ministério da Educação ( Ebserh) e da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S.A.), com base na mesma documentação comprobatória da atividade profissional em instituição pública.



    Postula, ao fim:



    a) Seja comunicado e determinado com urgência a concessão da liminar pretendida à Cebraspe e ao TSE, que neste feito figuram como autoridades coatoras, cabendo ao TSE atribuir o acréscimo de 4,80 pontos na nota do resultado final da avaliação de títulos da Alínea E do item 11.3.1 do edital de abertura da impetrante, para fim de garantir que seu direito de obter a pontuação necessária não seja lesado, permitindo sua classificação correta no concurso. 



    [...] 



    d) Ao final, que seja confirmada a segurança ora pretendida para que seja declarado o ato aqui guerreado abusivo, insubsistente, ilegal e inconstitucional. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; no MS 35.499 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.3.2019; e no MS 35.680 AgR, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    Verifica-se que a impetrante, aponta como ato coator, àquele praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de seu Presidente, e pelo representante do Cebraspe, autoridades que não estão previstas, portanto, no rol taxativo que fixa a competência constitucional da Suprema Corte para apreciação do mandado de segurança.



    No que se refere especificamente à indicação feita pela impetrante em relação à Presidência da Corte Eleitoral, relembro que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal reconhece a incompetência do STF para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados ou de Tribunais Superiores (Enunciados n. 330 e n. 624 da Súmula do Supremo). 



    Rememoro ainda que o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991, afirmou que a Suprema Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes”. Tal pronunciamento está em conformidade com o que se extrai do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.



    Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (MS 38.551 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. 



    III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. 



    IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 38251 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da Súmula 624/STF. 2. O fato de o TSE ter proferido o ato impugnado não conduz automaticamente ao impedimento dos integrantes daquela Corte e, assim, à competência deste Tribunal para julgar o writ. “O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.” (MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia) 3. Agravo regimental desprovido.



    (MS 32.449 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18.3.3014)



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente